Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCONTO DE PONTUALIDADE. COBRANÇA INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por estudante universitário contra sentença que julgou procedente pedido em ação monitória ajuizada por instituição de ensino superior para cobrança de mensalidades vencidas e não pagas referentes ao 1o semestre de 2022, especificamente dos meses de abril, maio e junho. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a improcedência da cobrança por ausência de frequência às aulas, a invalidade da documentação acostada aos autos e a aplicação de desconto de pontualidade nas parcelas inadimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de mensalidades não pagas, ainda que o aluno não tenha frequentado as aulas; (iii) determinar se a documentação apresentada pela instituição de ensino é idônea para instruir a ação monitória; e (iv) verificar a aplicabilidade de desconto de pontualidade às parcelas inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao apelante por estar comprovada, por meio de extratos bancários, ausência de declaração de imposto de renda e declaração de matrícula em instituição pública, a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e da jurisprudência da 4a Turma Cível.
4. A cobrança de mensalidades relativas aos meses de abril, maio e junho de 2022 é legítima, uma vez que o contrato firmado abrange o 1o semestre de 2022 na integralidade, e o mero abandono escolar não configura causa de resolução contratual nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação de pagar. Formalizado o contrato de prestação de serviços educacionais, incumbe à prestadora dos serviços disponibilizá-los ao tomador. A frequência às aulas é faculdade do tomador sobre o qual o prestador de serviços não tem ingerência. A prestação equivalente à obrigação de pagar, e portanto, devida.
5. A documentação apresentada pela apelada — contrato, histórico acadêmico e planilha de débitos — constitui prova escrita idônea da dívida, suficiente para a propositura da ação monitória, conforme jurisprudência consolidada. O erro material na identificação do nome do aluno em dois documentos não compromete a relação jurídica ou a validade do conjunto probatório, nem causou prejuízo à defesa.
6. Os descontos de pontualidade previstos contratualmente são condicionados ao pagamento até a data de vencimento, o que não ocorreu com as parcelas inadimplidas. Assim, é válida a cobrança do valor integral por mensalidade, sem desconto, nos termos das cláusulas contratuais, sem que isso configure violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 373, I, 700 e 98, § 3o; CC, arts. 475 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753060, 0716673-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 31.08.2023, DJe 15.09.2023; TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 1212374, 0705385-83.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 28.08.2019, DJe 19.11.2019; TJDFT, Acórdão 914237, 20120111231138APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 16.12.2015, DJe 26.01.2016.

(jp)